Tribunal: STF
Processo: HC 212472
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em favor de Yrua da Silva Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 711.739/TO (eventos 6 e 13). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito, em 1º.9.2021, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 14).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 3kg de maconha, além de balança de precisão e material para embalagem da droga, contexto fático que justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa, bons antecedentes e primariedade, bem como não pertence a organização criminosa e não se dedica a atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, “Trata-se de investigação realizada por esta Divisão desde a semana anterior ao fato, onde denúncias apócrifas apontavam para local utilizado para tráfico de drogas. As informações coincidiram com investigações desta divisão que apontavam para local na região utilizado como ponto de apoio para o PCC, facção criminosa nacional, que mantinha o local como ponto de apoio para armazenamento de drogas e para abastecimento de microtraficantes da região. Após monitoramento e investigação os agentes identificaram movimentação típica de tráfico”.



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando “a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito diante da quantidade expressiva de droga - totalizando quase 3kg, precisamente 2.914,0 gramas (maconha), conforme se verifica do laudo pericial provisório juntado no evento 01 (LAUDO/5). Além disso, a prisão preventiva também se mostra necessária para a garantia da ordem pública devido ao risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que há indícios de que se dediquem à atividade criminosa, inclusive de forma habitual por facção criminosa, consoante relataram os investigadores” (evento 14). 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que “vislumbra-se que o ergástulo cautelar está motivado em pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta da conduta imputada aos investigados, dentre eles o paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 3 kg de maconha) em sua residência, além de encontrados, no mesmo contexto fático, objetos típicos da traficância, como uma balança de precisão e um rolo grande de plástico filme parcialmente utilizado”. 



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar “notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 3kg de maconha, além de balança de precisão e material para embalagem da droga, contexto fático que justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública “.



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).”



    De outro lado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora